Tribunal: TJSP
Processo: 1516950-73.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
ROUBO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PROVA ORAL SEGURA – RÉU, ADEMAIS, CONFESSO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.